Tribunal: STF
Processo: HC 219032
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acordão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. 



    III - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 



    IV - A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando ‘que os dois crimes foram cometidos pelo requerente e mais três indivíduos, chamando a atenção aqui o concurso de agentes envolvidos para cometer o delito de forma premeditada. Além disso, o grupo chegou ao local e, ao avistarem a vítima (...) já foram efetuando os disparos de arma de fogo, sem que tenha havido qualquer discussão anterior com a mesma, sem chance de defesa para a mesma, bem como para a segunda vítima (...) que foi pega de surpresa, sendo atingida também pelos disparos por estar no local do crime acompanhando a primeira vítima’, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. 



    V - Sobre o desvalor das consequências do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, ‘tendo em vista que logo após a prática do crime, eles empreenderam fuga, chegando a trocar tiros com a polícia, tendo um dos réus se ferido.’ 



    VI- Nos moldes da jurisprudência desta Corte, ‘no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial’ (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 17/3/2017). 



    VII - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que ‘A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito’ (AgRg no REsp n. 1.433.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). 



    VIII- In casu, não há desproporção na pena-base aplicada, uma vez que há motivação concreta e particularizada a justificar o quantum de exasperação, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 32 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal (duas vezes).



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE) negou provimento à apelação da defesa. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal. O TJ/PE indeferiu o pedido revisional.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 713.129, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar “bastante superior ao mínimo” legal, especialmente porque, no caso, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao paciente. Afirma que “o Juízo de primeiro grau utilizou a qualificadora do motivo torpe para propriamente qualificar o delito (...). Ao depois, a sentença utilizou a segunda qualificadora para justificar a exasperação da pena-base na 1ª fase, como se fosse um dos vetores do art. 59, CPB, sem, no entanto, apresentar fundamentação idônea”.



6. Prossegue a narrativa para sustentar que “a sentença valorou como negativa uma única circunstância judicial (‘culpabilidade’), sendo certo que é totalmente desproporcional aumentar-se em 4 anos além do mínimo legal por conta, repita-se, de apenas um vetor negativo. Até porque faltou fundamentação idônea, no caso, a valoração, como negativa, da ‘culpabilidade”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



12. O entendimento do STF é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber.



13. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado por dois crimes de homicídio qualificado, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do STJ:



    “A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando ‘que os dois crimes foram cometidos pelo requerente e mais três indivíduos, chamando a atenção aqui o concurso de agentes envolvidos para cometer o delito de forma premeditada. Além disso, o grupo chegou ao local e, ao avistarem a vítima (...) já foram efetuando os disparos de arma de fogo, sem que tenha havido qualquer discussão anterior com a mesma, sem chance de defesa para a mesma, bem como para a segunda vítima (...) que foi pega de surpresa, sendo atingida também pelos disparos por estar no local do crime acompanhando a primeira vítima’, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.



    (...)



    Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, ‘tendo em vista que logo após a prática do crime, eles empreenderam fuga, chegando a trocar tiros com a polícia, tendo um dos réus se ferido.’



    (...)



    In casu, não há desproporção na pena-base aplicada, uma vez que há motivação concreta e particularizada a justificar o quantum de exasperação, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício”.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator